Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação civil. Ação de revisão de alimentos. Indeferimento da inicial. Comprovante de residência. Desnecessidade. Extinção sem resolução do mérito. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de revisão de alimentos, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se obrigatória a apresentação do comprovante de residência pela representante legal da parte autora, conforme determinado pelo Juízo a quo para o processamento do feito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1o da Lei no 7.115/1983, a declaração firmada pelo próprio interessado presume-se verdadeira para fins de comprovação de residência, de modo que não há razão para a exigência de comprovante de residência emitido em nome próprio da parte, sendo, portanto, suficiente a declaração apresentada.
4. A apresentação do comprovante de residência pela parte autora não consiste em documento substancial para a propositura da demanda, razão pela qual tal exigência se mostra excessiva, não encontrando respaldo na legislação, o que torna imperiosa a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.115/1983, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920906, 0737946-87.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1751668, 07027330520238070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023.